Tribunal: STF
Processo: ARE 1416292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, C/C ART. 298, INCISO |, AMBOS DA LEI Nº 9.50397) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. SINISTRO DECORRENTE DA IMPRUDÊNCIA DO ACUSADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AO EFETUAR ULTRAPASSAGEM INDEVIDA, INVADIR A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO EM ALTA VELOCIDADE E, OCASIONAR O ACIDENTE QUE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA. FALTA DE DEVER DE CUIDADO AO CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DA PISTA (ART. 28 DO CTB). RELATO DAS TESTEMUNHAS CONFIRMADO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL. PRETENSÃO AFASTADA.



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 298, INCISO |, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE CAUSOU RISCO AS DEMAIS PEDESTRES QUE ESPERAVAM PARA ATRAVESSAR A VIA JUNTO À VÍTIMA. PERIGO CONCRETO EVIDENCIADO. PENA INALTERADA.



    ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO Ill, ALÍNEA "D' DO CP). PEDIDO DE RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. RECORRENTE QUE NEGOU OS FATOS, ATRIBUINDO O RESULTADO MORTE À VÍTIMA E A SUA GENITORA. ADEMAIS, SENTENCIANTE QUE NÃO SE UTILIZOU DA FALA DO AGENTE PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO. PLEITO AFASTADO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente